Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista Número do processo: 0711244-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO MAYCON DOS SANTOS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Jade Carlos Carvalho Simões, Moisés Júnio de Oliveira Santos e Rafael Alves da Silva, Advogados, em favor de Francisco Maycon dos Santos Bezerra. O impetrante narra que o paciente cumpria pena unificada em 6 anos, 6 meses e 18 dias no âmbito do Distrito Federal, e que, passados 5 anos, 6 meses, e 24 dias, ou seja, mais de 84% da reprimenda, contando, ainda, com bom comportamento e se intercorrências durante o período de cumprimento, solicitou ao Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal a transferência da execução de sua pena para a Comarca de João Pessoa/PB, a fim de aproveitar oportunidade de emprego que lhe havia sido oferecida. A VEP/DF aceitou o pedido de transferência e em 18/04/2018, o reeducando embarcou com a família para João Pessoa/PB. Acrescenta que após sua chegada em João Pessoa/PB, a manutenção do emprego se tornou incompatível com a necessidade de recolher-se aos finais de semana, e que, estando desempregado, preferia retornar para concluir o restante da sua pena no Distrito Federal. Declara que a VEP da Comarca de João Pessoa/DF expediu Ofício de no 2193/18/VEP, datado de 9 de julho de 2018, indagando sob o posicionamento do Juízo do Distrito Federal quanto ao retorno do apenado, e que em resposta, houve a anuência da VEP/DF, em 4/9/2018, para recebe-lo de volta. Aduz que, a partir dessa data, embora tenha retornado e se apresentado à Justiça do Distrito Federal, considerando que os autos não foram remetidos à Justiça do Distrito Federal até o presente momento, permaneceu tentando cumprir a pena no DF, mas sem que essa possibilidade se materializasse, uma vez que houve falha de comunicação entre a Justiça do Distrito Federal e a Justiça do Estado da Paraíba. Diante desse cenário, com o processo ainda na Comarca de João Pessoa/PB, foi expedido mandado de prisão em 4/2/2021 — 33 (trinta e três) meses após o seu retorno ao DF para conclusão da pena em Regime Aberto —, pela prática de falta grave, baseada em suposta fuga. Requer, portanto, seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em decorrência da verificação de erros no processo de execução, em que a suposta falha de comunicação entre Entes Federados distintos eclodiu no recolhimento prisional de reeducando que já estava em regime aberto e cuja pena já deveria ter sido completamente cumprida neste momento. É o relatório. Decido. A partir da detida análise dos autos, verifico que a decisão da Vara de Execução Penal de João Pessoa[1], proferida em 16 de abril de 2021 esta em consonância com os fatos narrados no presente mandamus, Isso porque, a VEP da Comarca de João Pessoa/PB, atesta, na própria decisão que declinou da competência no recente dia de 16/4/2021, que Francisco Maycon dos Santos Bezerra foi considerado fugado do regime aberto, uma vez que deveria ter iniciado o cumprimento da pena, naquela comarca, em 15/6/2018. Todavia, na mesma decisão, resta reconhecido que o apenado já havia solicitado retorno à “comarca” de Origem, in casu Distrito Federal. Subsiste, portanto, a necessidade de apurar-se o erro gerencial dos autos, e do processo de execução penal, que ensejou não só a compreensão de teria havido fuga, mas o fato de que o Juízo exequente apenas percebeu quanto ao desaparecimento do reeducando e do não prosseguimento da execução da pena quase 3 (três) anos após o retorno do reeducando para conclusão do regime aberto no Distrito Federal. Em que pese a necessidade de que todo o noticiado seja melhor apurado nos Juízos da VEPERA e VEP/DF, e não em sede de plantão judicial, a ordem deve ser concedida, uma vez que não há indício material de fuga, e sim de falha procedimental no acompanhamento da execução.. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, a fim de que seja expedido o Alvará de Soltura em favor de Francisco Maycon dos Santos Bezerra. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Determino que o paciente apresente-se à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA e a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal VEP/DF, no prazo de 72 horas, a fim de que os d. Juízos possam, enquanto não recebido o processo da Comarca de João Pessoa/PB — prestar informações ao Juízo Natural do presente Habeas Corpus. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista [1] Autos no 9000164-88.2021.8.15.2002